Tribunal: TJPA
Processo: 0016798-69.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016798-69.2019.8.14.0401

APELANTE: ARIANA TAVARES FERREIRA, ELINALDO CARVALHO DA COSTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0016798-69.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTES: ELINALDO CARVALHO DA COSTA JUNIOR e ARIANA TAVARES FERREIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR:
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
.

RELATOR:SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Elinaldo Carvalho da Costa Junior e Ariana Tavares Ferreira, condenados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 133 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da menoridade, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente quanto à fixação da pena base e aplicação da atenuante da menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por meio dos depoimentos coesos e convergentes da vítima e dos policiais militares, que presenciaram a posse dos bens subtraídos e o uso de simulacro de arma de fogo pelos apelantes no momento da prisão, evidenciando o concurso de pessoas e a grave ameaça.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece valor probatório diferenciado à palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outras provas, como ocorreu no caso concreto.

5.

As alegações defensivas de insuficiência de provas não se sustentam, uma vez que os apelantes foram reconhecidos pessoalmente pela vítima e flagrados com os objetos subtraídos.

6.

Quanto à dosimetria da pena, a sentença incorretamente utilizou elementos inerentes ao tipo penal (culpabilidade, motivos e consequências) para exasperar a pena base, contrariando a Súmula 17 do Tribunal local, o que justifica a sua fixação no mínimo legal.

7.

Apesar da incidência da atenuante da menoridade, a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ (Súmula 231/STJ), o que afasta o pleito de redução adicional na segunda fase da dosimetria.

8.

Com o redimensionamento da pena base e manutenção da fração de aumento pela majorante do concurso de agentes, a pena final foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, §2º, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; STJ, AgRg no HC 711887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021; STF, HC 124954, Rel. Min. Dias Toffoli, T1, j. 10.02.2015; STF, RE 597270 QO-RG (Tema 158).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
ELINALDO CARVALHO DA COSTA JUNIOR
e
ARIANA TAVARES FERREIRA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (ID 17252643).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, estabelecendo para
ambos a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, sendo o

cumprimento da pena corpórea em regime semiaberto, o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime
(ID 17252738).

A defesa, em suas razões, demandou a absolvição dos apelantes, argumentando insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, pleiteando a aplicação do
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente, pugnou reanálise da dosimetria,
com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como, redução da pena intermediária aquém do mínimo, face ao reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade para ambos, e afastamento da súmula 231 do STJ
(ID 17252750).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, com a fixação da pena-base no mínimo legal (ID 17252758).

De igual modo, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, no sentido de fixação da pena-base no patamar mínimo legal do delito em apreço (ID 17581365).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postulou pela absolvição, de ambos os apelantes, alegando insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, sustentando que os depoimentos em juízo não foram ratificados por outro meio de prova.

Anoto, de pronto, as alegações defensivas
não merecem guarida.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação de ambos os apelantes, visto que
os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Narra a denúncia, na parte de interesse, que (ID 17252643):

(...)
no dia 02 agosto de 2019, por volta de 21 hrs10min, a vítima, PEDRO PAULO DE MELO PIRES estava em via pública, mais precisamente na Rua Siqueira Mendes, Icoaraci, no ponto de Mototáxi, localizado na frente ao Trapiche, bairro do Cruzeiro, em Icoaraci condução da motocicleta, marca/modelo Suzuki Yes, cor vermelha, placa JWA-1737/PA e com seu aparelho celular e carteira com documentos, quando foi abordada por 02 (dois) indivíduos, dentre eles os ora denunciados, um deles simulando estar armado, com a mão sob a camisa, e em seguida subtraíram a descrita motocicleta, o celular e a carteira, fugindo do local imediatamente após.

Ato continuo, a aqui vítima ao ser abandonada em via pública conseguiu acionar a polícia militar, os quais lograram êxito em localizar e apresentar os ora denunciados. Após vítima, policiais militares e denunciados se dirigiram à Delegacia de Polícia de Icoaraci, para registrar o ocorrido, conforme BOP, de fl.02, do IPL.

(...).

In casu
, materialidade comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão, descrevendo apreensão dos bens de propriedade da vítima, encontrados na posse dos denunciados no momento da prisão em flagrante do delito, além de estarem portando simulacro de arma de fogo, usado pra causar temor e intimidar a vítima (ID 17252565, fl. 06).

A autoria restou indubitável, em especial destaque, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, relatando de forma clara e coesa a subtração de uma motocicleta, um aparelho celular, e uma carteira, sendo o delito praticado, em unidade de desígnios, por um casal de indivíduos que estavam com o rosto descoberto no momento da ação delituosa, ora apelantes.

Em seu depoimento em juízo, a vítima relatou a ação delituosa, sendo contundente no reconhecimento indubitável dos apelantes como autores do delito, os quais anunciaram o assalto e subtraíram a sua motocicleta e telefone celular, inclusive o agrediram com uma coronhada na cabeça, destacando que, o casal de criminosos foi preso após acionarem a policial militar que os perseguiu. O apelante estava com uma arma e foi quem subtraiu seus bens, enquanto a apelante o aguardava na motocicleta. Seus bens foram encontrados e recuperados na posse dos dois apelantes. Na delegacia de polícia constataram que a arma se tratava de um simulacro (ID 17252723 a 17252729).

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Versão corroborada pelos testemunhos dos policiais envolvidos na diligência, Jaime da Cruz Sales Junior e Solange Silva da Silva, relatando sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que estavam em ronda quando avistaram motocicletas passarem por eles em alta velocidade, sendo abordados, minutos após, por vítimas que relataram o ato criminoso e seguiram em perseguição, obtendo êxito na captura de uma motocicleta na qual estava o casal de apelantes, presos usando a motocicleta roubada e na posse dos pertences da vítima, além de ser encontrado com o homem um simulacro de arma de fogo.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Ressalto que o apelante Elinaldo não compareceu em juízo, sendo decretada sua revelia, e a apelante Ariana, em seu interrogatório usou o direito constitucional de permanecer em silêncio, nesse aspecto, as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto os apelantes não lograram êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxeram qualquer elemento que demonstre o contrário.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, depoimentos das vítimas e testemunha, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado em concurso de pessoas.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação dos apelantes.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria, a defesa pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando fundamentação ínsita ao tipo penal, no que se refere à
culpabilidade, motivos e consequências do crime
, nesse ponto, entendo que
assiste razão à defesa
.

Demandou ainda, pena intermediária aquém do mínimo, com afastamento da Súmula 231 do STJ
,
pelo que,
anoto não merecer guarida.

A respeito, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 17252738):

(...)

Quanto ao Denunciado Elinaldo Carvalho da Costa Júnior:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O Denunciado, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC ID 45282979).

A
culpabilidade é
censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. (...)

Os
motivos determinantes do crime
almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. (...)

E, por fim, as
consequências do crime
restaram provadas, sem prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do saláriomínimo vigente ao tempo do fato.

Sem Agravantes e Atenuantes.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal – concurso de agentes), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Quanto a Denunciada Ariana Tavares Ferreira:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

A Denunciada, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC ID 45283046)

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. (...)

Os
motivos determinantes do crime
almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. (...)

E, por fim, as
consequências do crime r
estaram provadas, sem prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do saláriomínimo vigente ao tempo do fato.

Sem Agravantes e Atenuantes.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal – concurso de agentes), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Nesse ponto, por tratar-se de mesmo contexto fático, identidade de desígnios e idêntica fundamentação manejada pelo juízo
a quo
, para os dois apelantes, a fim de evitar desnecessária tautologia, passo à análise conjunta da fundamentação acerca da dosimetria:

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa, de ambos os apelantes, no que diz respeito às vetoriais da
culpabilidade, motivos e consequências do crime
, visto que o magistrado sentenciante utilizou-se de fundamentações ínsitas ao tipo penal de roubo,
assim, não podem ser utilizada para negativar os referidos vetores,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
reputo as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, motivos e consequências do crime como neutras.

In casu
, diante da fundamentação supra, em consonância ao parecer ministerial, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis a ambos os apelantes, necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar mínimo legal do delito de roubo, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, não há agravantes a se considerar e, apesar da incidência da atenuante da menoridade, como faz constar prova os documentos acostados aos autos (ID 17252636, fls. 02 e 05), a reprimenda nessa fase permanecerá no patamar mínimo,
visto que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Já na
fase derradeira
, não há
causas de diminuição a se considerar.

Contudo, permanece a incidência da majorante referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB que demanda elevação da reprimenda em 1/3 (um terço), o que altera a pena final anteriormente estabelecida em édito condenatório, para o quantum de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, com cumprimento em regime semiaberto.

Assim, estipulo como
pena final e definitiva
, para os apelantes ELINALDO CARVALHO DA COSTA JUNIOR e ARIANA TAVARES FERREIRA, o
quantum
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena-base no mínimo legal, e
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo estabelecida em édito condenatório, aos dois apelantes, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/07/2025